Tribunal: TCU
Processo: 036.336/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, de convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto a construção de escolas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de João Vieira de Aragão e Marinez Silva Pereira Lino em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 700.269/201, firmado com o município de Monte Alegre de Sergipe/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.